Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Reclamação Processo N. 0712698-30.2020.8.07.0000 Reclamante AUTOPEL Automação Comercial e Informática Ltda Reclamado Desembargador Relator do AI 071206349.2020.8.07.0000 Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Às págs. 1/3 do ID 21782306, o Reclamante afirma que tem interesse em acompanhar o julgamento do Agravo Interno de forma presencial, que seus advogados não conseguiram entregar Memoriais a alguns Desembargadores, inclusive para despachar por vídeo, e que as medidas de contenção à disseminação do COVID-19 não pode ensejar prejuízo ao seu direito à ampla defesa, ao contraditório, publicidade e transparência do julgamento, razão pela qual requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento presencial quando a situação estiver normalizada, nos temos do Art. 123 do RITJDFT e Art. 4o, inciso V, da Portaria GRP 1.029/2018 desta Corte de Justiça. Em que pese o Art. 4o, inciso V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018 autorizar a exclusão do processo da Sessão Virtual em caso de solicitação de julgamento presencial, certo é que a pandemia da COVID-19 resultou na adoção por esta Corte de Justiça de medidas sanitárias e de distanciamento social para prevenção da contaminação/disseminação do “coronavírus”, estando suspenso o julgamento presencial de processos neste eg. Conselho Especial. No entanto, a fim de dar continuidade aos julgamentos dos processos, este Tribunal regulamentou por meio da Portaria Conjunta n. 52/2020 a realização de sessões de julgamentos colegiadas no segundo grau de jurisdição presencialmente por videoconferência (Art. 2o), que “possuem valor jurídico equivalente ao dos atos presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais”. Sobreleva destacar que reza o Art. 12 da supracitada Portaria que “os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência”. Dessa forma, levando em consideração a regulamentação da matéria no atual cenário de pandemia, bem como a inexistência de data certa ao seu término, sobretudo ante a recente notícia na mídia de uma provável segunda onda da COVID-19 nesta Capital, INDEFIRO o pleito de inclusão do processo na pauta de julgamento presencial quando a situação estiver normalizada. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e sua INCLUSÃO na pauta de julgamento presencial por videoconferência Ressalvo à parte o seu direito à sustentação oral (Art. 937, inciso VI, §3o do Código de Processo Civil), caso queira e o apresente nos presentes autos no prazo e forma legais. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator